Tribunal: TJSP
Processo: 1030140-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. Pretensão objetivando a anulação do processo administrativo, que deu causa à instauração de processo tendente à cassação da licença para dirigir, em razão da ausência de comprovação da efetiva ciência do condutor. Vício inexistente. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Sentença mantida.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. Pretensão objetivando a anulação do processo administrativo, que deu causa à instauração de processo tendente à cassação da licença para dirigir, em razão da ausência de comprovação da efetiva ciência do condutor. Vício inexistente. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030140-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO LEITE DRYGALLA, é
apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030140-11.2018.8.26.0053
2/5
Voto no
APELAÇÃO No 1030140-11.2018.8.26.0053
APELANTE: FÁBIO LEITE DRYGALLA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN.
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 48.864
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA
LICENÇA PARA DIRIGIR. Pretensão objetivando a anulação do
processo administrativo, que deu causa à instauração de processo
tendente à cassação da licença para dirigir, em razão da ausência de
comprovação da efetiva ciência do condutor. Vício inexistente.
Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FÁBIO LEITE DRYGALLA
em face de DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN em razão da
sentença que denegou a segurança pretendida pela parte autora, consistente no
desbloqueio do prontuário do impetrante, e cancelamento do processo de cassação
da sua Carteira Nacional de Habilitação.1
Apela o demandante suscitando a nulidade do processo administrativo,
1 Fls. 67-69, de lavra da MM. Juíza Dra. LILIANE KEYKO HIOKI, da 1a Vara de Fazenda Pública do Foro
Central da Capital, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030140-11.2018.8.26.0053
3/5
Voto no
que busca a imposição da penalidade de cassação da licença para dirigir, em razão da
ausência de notificação, que lhe permitisse exercer sua defesa. Sustenta não ter
cometido a infração, que levou à instauração do processo de cassação da sua licença,
vez que já tinha vendido o veículo. Por fim, defende a incidência dos efeitos da
revelia, vez que o apelado não se manifestou nos autos.2
Sem contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a r. sentença
a quo por seus próprios fundamentos.
Extrai-se do recurso de apelação que a irresignação do impetrante
consiste na imputação do ônus da prova ao apelado, que não comprovou a efetiva
ciência do condutor pelo órgão fiscalizador.
Como bem fundamentou a sentença de 1o Grau, o apelante não se
desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não trouxe aos autos
2 Fls. 80-86.
3 Fls. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030140-11.2018.8.26.0053
4/5
Voto no
documento capaz de evidenciar o alegado direito líquido e certo, passível de
sustentar a concessão da ordem em sede de mandado de segurança.
Em que pese a alegação de alienação do veículo, o impetrante não
trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da referida venda.
Preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 374, inciso IV, que
não dependem de prova, os fatos “em cujo favor milita presunção legal de existência
ou de veracidade”.
Ao contrário do que pretende o apelante, a mera alegação do seu
direito não inverte o ônus da prova ao impetrado. No caso dos autos, mister seria a
produção de arcabouço probatório mínimo, capaz de ilidir a presunção de
legitimidade e veracidade dos atoas administrativos, o que não ocorreu.
Os atos administrativos, enquanto emanação do Poder Público, são
revestidos de atributos, que lhe garantem características próprias, dentre elas a
presunção de legitimidade e veracidade, necessária à atuação da máquina
administrativa.
Não se pretende exigir do apelante a produção de prova negativa, mas
qualquer indício de prova que embasasse suas alegações, em especial, porque se
valeu de instrumento processual que demanda a apresentação de prova pré-
constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030140-11.2018.8.26.0053
5/5
Voto no
Logo, vez que o apelante não logrou êxito em produzir provas capazes
de afastar a presunção de veracidade do ato que impugna, irretocável a sentença
proferida em 1o grau, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)